Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. constitucional. preliminares. falta de dialeticidade. supressão de instância. rejeição. cumprimento de sentença coletiva. irdr. tese fixada no tema 21. recursos especial e extraordinário. suspensão do processo. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, manteve a suspensão do processo em razão da interposição de recurso especial e extraordinário contra o acórdão que deu origem ao Tema 21 em incidente de resolução de demandas repetitivas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a hipótese se amolda ao Tema 21, que justifica a manutenção da suspensão do processo.
III. Razões de decidir
3. Conforme se extrai das razões recursais, o agravante elenca os fundamentos pelos quais entende que seria parte legítima, razão pela qual não seria o caso de suspender o trâmite do processo para aguardar o julgamento dos recursos interpostos contra o Tema 21, conforme definido na decisão agravada. Preliminar de falta de dialeticidade e supressão de instância rejeitada.
4. Extrai-se dos autos que o agravante, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, era filiado ao SINDIRETA e ao SINDSER.
5. A definição da legitimidade para executar o título judicial formado na ação coletiva n° 32.159/97 é justamente a questão objeto do Tema 21, daí porque não há relevância jurídica na argumentação de que não há controvérsia sobre o tema.
6. Por ocasião da admissão da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema 21, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão de direito, até que haja resolução definitiva da matéria.
7. O tema submetido a julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n° 2.294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.
8. De acordo com o andamento processual, verifica-se que que foram interpostos recursos especial e extraordinário contra o acórdão.
9. A suspensão do processo pendente somente ocorrerá após o julgamento dos referidos recursos, não havendo, entretanto, necessidade de aguardar o trânsito em julgado, nos termos do art. 982, §5°, do CPC.
10. Nesse contexto, a decisão agravada apenas aplicou o comando legal e, mais, está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “Interpostos recursos especial e extraordinário impugnando o acórdão proferido no IRDR, a suspensão do processo pendente perdura até o julgamento dos referidos recursos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 982, §5°. Jurisprudência relevante citada: (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.141/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024..